Tribunal: TJPA
Processo: 0055329-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055329-49.2013.8.14.0301
APELANTE: LUIZA GABRIELA MAIA DIAS

APELADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREVISÃO NO EDITAL DE REMUNERAÇÃO BASE ACIMA DA PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE AUMENTO DA REMUNERAÇÃO BASE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.
Em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei, no pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria.

2.
No caso, trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE.

3.
Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso no significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo 37, X, da CF/88.

4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZA GABRIELA MAIA DIAS
, devidamente representada nos autos por advogado habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra a sentença prolatada pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital (Num. 2492795 - Pág. 1 a 3) que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO, RETIFICAÇÃO E COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA nº. 0055329-49.2013.8.14.0301
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Narrou a autora que foi aprovada no concurso público da SUSIPE (Concurso Público C-122, regido pelo Edital nº 01/2007). Acrescentou que por ocasião da abertura do certame, a remuneração base prevista era de R$-732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), porém, ao receber o seu primeiro contracheque, o vencimento correspondente foi de R$-433,59 (quatrocentos e trinta três reais e cinquenta e nove centavos).

Portanto, requereu que fosse determinado o pagamento do valor previsto no edital, bem como postula que sejam pagos os valores retroativos.

Por fim, pediu o conhecimento e provimento da ação.

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, e adotando essas considerações, acato a preliminar de ilegitimidade de parte arguida pelo Estado do Pará e, considerando que a parte autora no faz jus ao recebimento dos valores que pleiteia, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pela parte autora, ficando a cobrança suspensa em razão do deferimento da Assistência Judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 28 de maio de 2019.

Andrea Ferreira Bispo

Juíza de Direito

Respondendo pela 1ª Vara da Fazenda Pública”

Irresignada a autora, ora apelante interpôs
recurso de apelação
(Num. 2492796 - Pág. 1 a 6) pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que a Administração Pública não pode descumprir com as normas previstas no edital, sendo assim, deve sanar o equívoco referente a remuneração básica do servidor. Portanto, no presente caso, não se trata de um mero erro material, razão pela qual pede o pagamento vencimento básico disposto no edital do concurso.

A SUSIPE ofertou
contrarrazões ao recurso de apelo
(Num. 2492797 - Pág. 1 a 9), refutando os argumentos do apelo e pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (Num. 2552302 - Pág. 1).

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de se manifestar nos autos, por ausência de interesse público primário (Num. 3357502 - Pág. 1 e 2).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciá-la.

Cinge-se o inconformismo do apelante com a sentença de 1º grau, que não acolheu o pedido de receber a diferença de remuneração entre o que previa o Edital e o que ele efetivamente recebeu a título de vencimento base desde que foi nomeado no concurso público da SUSIPE.

Analisado os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas não foram capazes de me convencer de que a sentença merece reforma, pois, o simples fato de haver previsão divergente no edital em relação a lei, por si só não gera o direito ao postulante, tendo em vista que se trata de questão reservada à lei.

Nossa Egrégia Corte de Justiça em casos com causa de pedir idêntica à presente – dentre esses o Mandado de Segurança 2013.3.005424-2, de relatoria do Desembargador Roberto Gonçalves de Moura afirmou “
mesmo que o edital do concurso preveja vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei, no pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria”.

E mais, continuou o relator:

“(...) Tendo em vista que a Administração deve obediência, entre outros, ao princípio da periodicidade, segundo o qual a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, assegurada a reviso anual, surge incabível aplicar edital que estabelece remuneração em desconformidade com a legislação pertinente, descabendo falar em direito líquido e certo nesses casos [...] Em suma, se o vencimento-base que está sendo pago à impetrante está em conformidade com a legislação regedora da matéria, no há como majorá-lo para o valor constante do edital do concurso, uma vez que elaborado com equívoco e porque afronta princípios constitucionais, tais como o da periodicidade, isonomia e da legalidade.”

Portanto, em que pese o edital do concurso prever vencimento-base em valor superior ao efetivamente previsto em lei, no pode a quantia maior prevalecer, sob pena de ofensa à princípios constitucionais, se outro é o importe estipulado na legislação regedora da matéria.

E ainda, trata-se de matéria reservada à lei, conforme previsto no inciso X, do art. 37, da CF/88:

Art. 37. (...)

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada reviso geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices.

Entendo, trata-se de erro material no edital, pois o vencimento-base apontado é superior ao previsto na Lei Estadual que fixou os valores dos vencimentos dos servidores da SUSIPE

Portanto, apesar do edital vincular a Administração Pública, isso no significa que possa ser deferido reajuste ou reviso de vencimentos por meio de edital, pois nesse caso haveria violação ao artigo citado acima.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE TÉCNICO EM GESTÃO PENITENCIÁRIA. VENCIMENTO BASE DESCRITO NO EDITAL DIVERSO DO PREVISTO NA LEI REGENTE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA REJEITADA. ORDEM DENEGADA.

I – “O edital é a norma do concurso, mas não pode se desvincular da Lei.” Precedente do STJ.

II – A previsão legal do valor vencimento base sobrepõe-se a previsão editalícia conflitante, em atenção ao Princípio de Legalidade, até mesmo porque o próprio edital fez referência à lei regente.

III – Segurança denegada. (2014.04648988-48, 140.630, Rel.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-11-18, Publicado em 2014-11-20)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),

31
de agosto de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/09/2020